Tribunal: TJSP
Processo: 1063442-60.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ICMS – Juros moratórios e acréscimos financeiros incidentes em débitos que são objetos de Programa Especial de Parcelamento – Recálculo dos parcelamentos de modo que os juros de mora e os acréscimos financeiros sejam limitados à Taxa Selic nos termos do decidido pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento das Arguições de

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ICMS – Juros moratórios e acréscimos financeiros incidentes em débitos que são objetos de Programa Especial de Parcelamento – Recálculo dos parcelamentos de modo que os juros de mora e os acréscimos financeiros sejam limitados à Taxa Selic nos termos do decidido pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento das Arguições de Inconstitucionalidade nos 0170909-61.2012.8.26.0000 e 0016136-82.2017.8.26.0000 – Possibilidade de revisão judicial e recálculo dos débitos objeto de programa de parcelamento conforme entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.133.027/SP, representativo da controvérsia e julgado pela sistemática dos recursos repetitivos – Recurso provido.